Tribunal: STF
Processo: RE 256588
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE
LIXO. CF, art. 145, II.
I. Taxa de Coleta de Lixo: especificidade e divisibilidade
do serviço. CF, art. 145, II: inocorrência de ofensa.
II. Embargos de declaração acolhidos para o fim de suprir
omissão, mantido o acórdão embargado.